Tribunal: TJES
Processo: 0001185-94.2011.8.08.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001185-94.2011.8.08.0000

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

EXEQUENTE: ELIAS ANTONIO BIANCARDI BETINI e outros (13)

EXECUTADO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.232, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.053.306/MG (Tema 1.232), que afasta a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença decorrente de mandado de segurança individual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários de sucumbência em fase de cumprimento de Acórdão proferido em Mandado de Segurança individual, diante de impugnação apresentada pelo Executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 25, da Lei nº 12.016/2009 veda expressamente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito do Mandado de Segurança, aplicando-se tanto à fase cognitiva quanto à executiva.

Súmulas 512, do Excelso Supremo Tribunal Federal e 105, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidam o mesmo entendimento, que prevalece sobre a regra geral do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, em razão do critério da especialidade.

O Tema 1.232, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reafirma que não cabe a fixação de honorários de sucumbência em Cumprimento de Sentença decorrente de Mandado de Segurança Individual, ainda que haja efeitos patrimoniais.

A existência de divergência jurisprudencial não se revela apta a afastar a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009 e da tese fixada no Tema 1.232, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é incabível a fixação de honorários de sucumbência em Cumprimento de Sentença decorrente de Mandado de Segurança individual, mesmo diante de impugnação apresentada pelo Executado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 85, §10; 1.021; 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; STJ, Tema 1.232 (REsp 2.053.306/MG).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

ELIAS ANTÔNIO BIANCARDI BETINI, EDNA COSME DIAS, LEDINEI MANHONE DE ALMEIDA, SEBASTIÃO DUARTE TOLENTINO, RITA DE CASSIA MADUREIRA, MARIA DA PENHA GONÇALVES LOURENÇO, MARIA IRACI SOUZA DA SILVA, LUCIA HELENA ESTEVAM DE ATHAYDES, HELCIA CARNEIRO DE OLIVEIRA, MARIA LUISA BASTOS COSTA, NEUSELI DE FREITAS ROSSONI, HELDER PEROZINI, MARIA LUIZA BARCELOS
e
JOSÉ MAURÍCIO MIRANDA NASCIMENTO
interpuseram
AGRAVO INTERNO
(id. 15309998), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 14222181), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
negou seguimento ao Recurso Especial dos ora Recorrentes, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante o entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp 2.053.306/MG (Tema 1.232).

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em síntese, a inaplicabilidade do
Tema 1.232, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, diante da existência de divergência jurisprudencial entre suas Turmas quanto à possibilidade de fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença decorrente de decisão proferida em mandado de segurança individual.

O
Agravo Interno
é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A
Decisão
agravada assim está lançada nos autos,
in verbis
:

“
DECISÃO

ELIAS ANTÔNIO BIANCARDI BETINI, EDNA COSME DIAS, LEDINEI MANHONE DE ALMEIDA, SEBASTIÃO DUARTE TOLENTINO, RITA DE CASSIA MADUREIRA, MARIA DA PENHA GONÇALVES LOURENÇO, MARIA IRACI SOUZA DA SILVA, LUCIA HELENA ESTEVAM DE ATHAYDES, HELCIA CARNEIRO DE OLIVEIRA, MARIA LUISA BASTOS COSTA, NEUSELI DE FREITAS ROSSONI, HELDER PEROZINI, MARIA LUIZA BARCELOS
e
JOSÉ MAURÍCIO MIRANDA NASCIMENTO
interpuseram
RECURSO ESPECIAL
(id. 10358550, Volume 5, p. 297/331), em face do
ACÓRDÃO
(id. 10358550, Volume 5, p. 267/268), proferido pelo
Egrégio Tribunal Pleno
, que negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
manejado contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de manter a
DECISÃO
, prolatada pelo
então Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, nos autos da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO
, cujo
decisum
rejeitou
“o pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de acórdão proferido em mandado de segurança”
.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DE INCLUSÃO DOS IMPETRANTES EM PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ART. 25 DA LEI 12.016/09. SÚMULA 512 DO STF E SÚMULA 105 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. São devidas vantagens patrimoniais decorrentes da ordem de inclusão dos impetrantes no Plano de Cargos e Salários da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, seja diante o reconhecimento expresso do direito no título executivo judicial, bem como por se tratar de consectário lógico da concessão da segurança. Precedente do STJ.

2. O art. 25 da Lei 12.016/09, que positivou o entendimento pretoriano cristalizado na Súmula 512 do STF e na Súmula 105 do STJ, é claro ao vedar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito do mandado de segurança, não fazendo distinção entre fase cognitiva e executiva. Tal dispositivo, pelo critério da especialidade, deve prevalecer sobre a norma do §10 do art. 85 do CPC/15, segundo a qual são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Precedentes do STF, do STJ e do TJES.

3. Ademais, na hipótese dos autos, não se tratando de demanda autônoma, a ensejar a instauração de novo processo de conhecimento, senão mero incidente visando ao acertamento da ordem judicial concessiva da segurança, a condenação ao pagamento da verba honorária se revela incabível, mesmo à luz dos precedentes invocados pelos recorrentes, admitindo à época a fixação na verba honorária em sede de embargos à execução em mandado de segurança. Precedentes do STJ.

4. Recurso desprovidos.

(
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível Cum Sen MS, 100110011853, Relator: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Irresignados, os Recorrentes aduzem divergência jurisprudencial e violação ao
artigo 85, §§1º e 7º, do Código de Processo Civil
, sob o argumento de cabimento da fixação de honorários advocatícios em cumprimento de Acórdão em Mandado de Segurança, diante da impugnação apresentada pelo Executado.

Intimado para apresentar
Contrarrazões
recursais, o Recorrido não se manifestou (id. 10358550, Volume 5, p. 364).

Na espécie, inadmitido o
Recurso Especial
por meio da
Decisão
de id. 10358550, Volume 6, p. 209/211, os autos foram encaminhados ao
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, por força do
RECURSO DE AGRAVO
de 10358550, Volume 6, p. 221/229.

Com efeito, nos termos da
Decisão
de id. 13942415, p. 12/23, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
os devolveu ao
Egrégio Tribunal de Justiça
, para observância do disposto nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

Segundo afirmado pelos Recorrentes,
“nos termos da disposição literal da norma invocada, havendo impugnação ao cumprimento de sentença, deverá ser fixado honorários advocatícios”
(id. 10358550, Volume 5, p. 309).

Por sua vez, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário justificou que
“O art. 25 da Lei 12.016/09, que positivou o entendimento pretoriano cristalizado na Súmula 512 do STF e na Súmula 105 do STJ, é claro ao vedar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito do mandado de segurança, não fazendo distinção entre fase cognitiva e executiva. Tal dispositivo, pelo critério da especialidade, deve prevalecer sobre a norma do §10 do art. 85 do CPC/15, segundo a qual são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença”

Depreende-se, então, que a conclusão adotada está em conformidade com o que foi decidido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em caráter de repetitividade recursal, no julgamento do
REsp 2.053.306/MG (Tema 1.232)
,
in litteris
:

EMENTA
: TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.232/STJ.
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça de referido Estado, que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença de mandado de segurança individual.

2. Fato relevante: o contribuinte impetrante, servidor militar aposentado, teve denegada a ordem que visava à declaração de inconstitucionalidade de desconto previdenciário, com base no Tema n. 160/STF, revogando-se liminar antes concedida em seu favor, ensejando a que o Instituto de Previdência, nos mesmos autos, postulasse o recebimento de valores que o inativo deixou de recolher enquanto amparado por aquela mesma liminar.

3. As decisões anteriores: o Juiz estadual deferiu o pedido de cumprimento de sentença, mas indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios reivindicado pelo órgão previdenciário, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

II. Questão em discussão

4.
O tema em debate consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença decorrente de mandado de segurança individual
.

III. Razões de decidir

5. A legislação especial do mandado de segurança, conforme o art. 25 da Lei n. 12.016/2009, veda a condenação em honorários advocatícios, aplicando-se também à fase de cumprimento de sentença.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF, incluindo as Súmulas n. 105/STJ e 512/STF, reforça o entendimento de que não cabe a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança.

7. A natureza constitucional e especialíssima do mandado de segurança justifica a ausência de condenação em honorários, visando a não desestimular o uso desse remédio constitucional.

IV. Dispositivo e tese

8. Tese de julgamento: "
Nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, não se revela cabível a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança individual, ainda que dela resultem efeitos patrimoniais a serem saldados dentro dos mesmos autos
". [...]

(
STJ
, REsp n. 2.053.306/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, oficie-se ao Setor de Precatórios deste Egrégio Tribunal solicitando informações acerca do pagamento dos Precatórios de id. 10358550, Volume 6, p. 161/188.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário justificou que o artigo 25, da Lei 12.016/09, que positivou o entendimento pretoriano cristalizado na Súmula 512, do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Súmula 105 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

é claro ao vedar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito do mandado de segurança, não fazendo distinção entre fase cognitiva e executiva
.

Além disso, também ficou consignado que
tal dispositivo legal, pelo critério da especialidade, deve prevalecer sobre a norma do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, segundo a qual são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença.

A propósito, destaca-se o seguinte trecho do Voto condutor dos
Embargos de Declaração
, que faz menção à legitimidade da Agravante para o pagamento da comissão de corretagem à Agravada,
in litteris
(id. 10358550, volume 5, p. 188):

[...] A propósito do tema, o art. 25 da Lei 12.016/09 dispõe:
"
Não cabem, no processo de mandado de segurança
, a interposição de embargos infringentes e
a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.”

Como cediço, tal dispositivo apenas positivou o entendimento cristalizado na Súmula 512/STF (
"Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança"
) e na Súmula 105/STJ (
"Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios"
).

Por sua vez, no que conceme ao cabimento da condenação em honorários advocatícios na fase executiva do mandado de segurança, à luz do previsto do § 1° do art. 85 do CPC, o Tribunal da Cidadania, em recente julgado, concluiu no sentido da aplicabilidade do prefalado art. 25 da Lei 12.016/09 nessa hipótese, por se tratar de lei especial [...]

Portanto, ao se pronunciar pelo descabimento da fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança individual,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do Tema 1.232
.

Por derradeiro, não se revela possível modificar o
decisum
objurgado com base na tese de existência de divergência jurisprudencial entre as Turmas do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, haja vista que o
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
, é expresso ao dispor que
“os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido,
que deverá: I - negar seguimento: [...] b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos
;”

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente Relator

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.